Tribunal: TJES
Processo: 0007573-71.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007573-71.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JURACI RAUTA LOURENCINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por Juraci Rauta Lourencini, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), em razão de incêndio em plantação de eucaliptos supostamente causado pela queda de cabos de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da apelante violou o princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a apelação apresenta impugnação específica à sentença recorrida, ainda que contenha trechos semelhantes à contestação, desde que expresse a intenção de reforma da decisão e aponte fundamentos jurídicos e fáticos pertinentes ao julgamento recorrido.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a prova do dano e do nexo de causalidade.

O evento danoso — incêndio em plantação — está incontroverso nos autos, além de haver documentação e laudo pericial apontando que a causa foi o rompimento de cabos da rede elétrica pertencente à concessionária.

A alegação de que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior, como queda de árvore, não se sustenta por ausência de prova e, ainda que fosse comprovada, configuraria fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, que não afasta a obrigação de indenizar.

O laudo técnico indicou ausência de manutenção adequada na faixa de servidão sob a rede elétrica, o que caracteriza falha na prestação do serviço e estabelece o nexo de causalidade com o evento danoso.

Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade recursal, ainda que repita argumentos anteriores.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988 e art. 14 do CDC.

A queda de cabo de energia que causa incêndio em propriedade rural, sem prova de causa externa ou de excludente legal, configura fortuito interno e enseja dever de indenizar.

A ausência de manutenção da faixa de servidão sob a rede elétrica evidencia falha na prestação do serviço e comprova o nexo de causalidade com o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; TJES, Apelação Cível 5001252-29.2021.8.08.0030, rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível 0000237-79.2019.8.08.0063, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 10.06.2024.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007573-71.2016.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
JURACI RAUTA LOURENCINI

RELATOR
: DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença do id. 11846933, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação Ordinária” proposta por
JURACI RAUTA LOURENCINI
em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita que houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta o apelado que há afronta ao princípio da dialeticidade recursal em razão de os argumentos do recurso apenas reproduzirem trechos da peça de defesa.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao enfrentamento do recurso.

MÉRITO

Consoante consta no relatório,
em razões recursais (id. 11846942), alega a apelante, em síntese, que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o incêndio ocorrido na propriedade do recorrido.

Argumenta que não há prova nos autos de que o incêndio tenha sido causado por falha da empresa, tampouco evidências da extensão da área afetada ou dos danos alegados.

Sustenta que a manutenção da rede elétrica é feita regularmente e que o rompimento do cabo pode ter sido causado por fatores externos, como queda de árvore ou evento natural imprevisível, configurando caso fortuito ou força maior.

Defende que o laudo pericial não confirma de forma categórica a responsabilidade da empresa, sendo apenas indicativo de uma "causa provável", o que não seria suficiente para ensejar condenação.

Expõe que, mesmo nos casos em que se admite a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, essa responsabilidade é afastada em situações de omissão, nas quais se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva.

Salienta que deveria o apelado comprovar a culpa da empresa, o que não ocorreu.

Por fim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 11846946, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda indenizatória contra a apelante argumentando que possui contrato de prestação de serviços de energia elétrica, com número de instalação 0001318618 e, em 04/11/2014, cabos elétricos atingiram sua área, o que culminou com o incêndio de onze mil pés de eucalipto, causando-lhe prejuízos morais e materiais.

Na sentença em exame, houve o parcial acolhimento da pretensão autoral, com a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais).

Inexiste controvérsia sobre a ocorrência do incêndio nos pés de eucalipto em área pertencente ao apelado, havendo um imbróglio acerca do liame entre a alegada conduta da apelante e o resultado danoso.

A apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelante.

Em se tratando de fato do serviço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, excesso se demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

No caso dos autos, consta no documento de fl. 25 a resposta da apelante no sentido confirmando a queima de parte da vegetação do local em razão de rompimento de cabos da rede elétrica, o que confirma a ocorrência do evento danoso.

Apesar de a concessionária sustentar que a situação decorreu em razão de queda de árvores sobre a rede elétrica, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a narrativa em questão e, ainda que e aventasse essa possibilidade, a questão configura fortuito interno, que não afasta o dever de indenização quando presentes o resultado danoso e a falha na prestação do serviço.

A queda de árvore sobre a rede elétrica, portanto, não exime a concessionária da obrigação de indenizar o usuário pelo prejuízo por ser fator inerente a sua atividade, de modo que deve diligeciar em ações preventivas para evitar esse tipo de circunstância, especialmente em área rural.

Corroborando com o exposto, no laudo pericial do id. 11846928 consta que a participação da recorrente advém da ausência de manutenção da faixa de servidão no terreno sob os fios, confirmando o nexo de causalidade, notadamente porque não foi produzida qualquer prova que comprovasse o rompimento da relação causal, ônus este atribuído à apelante.

Nesse contexto, restam comprovadas a falha na prestação dos serviços e a consequente responsabilidade da apelante, ora ré, pela ocorrência do evento danoso descrito na inicial. No mesmo rumo, colaciono os entendimentos desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, §3°, CDC) – DEVIDO RESSARCIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Provas colacionadas aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em propriedade rural dos autores e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que o incêndio foi ocasionado por queda de cabo de alta-tensão, fato este incontroverso nos autos. 3. Em que pese a concessionária apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, §3°, inciso I do CDC), esta não se desincumbiu de demonstrar que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva dos apelados ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior
, se limitando apenas a afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova do afirmado. 4. Nesta hipótese, os documentos apresentados pelos apelados ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. 5. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001252-29.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 26/02/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA.
1. A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado. 2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC. 3. Comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, impõe-se a condenação da mesma ao pagamento da respectiva indenização.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000237-79.2019.8.08.0063; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 10/06/2024)

Desse modo, presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e inexistente qualquer elemento que desconstitua a argumentação autoral, não há razões para reformar o comando sentencial em exame.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), ante a simplicidade da discussão trazida para apreciação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)